Tribunal: STF
Processo: Rcl 74857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Manhattan Hotéis e Turismo Ltda., em face de decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG e à ADPF 324, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0000666-76.2023.5.10.0006), em relação ao período em que o beneficiário trabalhou como supervisor de manutenção para a Reclamante (01/12/2021 a 06/01/2023), por meio de contrato de prestação de serviços.



    A parte embargante aponta a existência de erro material no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “A decisão reclamada na ação originária (eDoc. 12) é inequívoca ao reconhecer a nulidade da contratação do reclamante por intermédio de pessoa jurídica e ao identificar que a rescisão contratual celetista foi efetivada em 10/05/2021. 



    [...]



    Apesar de o contrato de prestação de serviços (eDoc. 7) apresentar a data de 01/12/2021, a empresa, em sede de contestação, esclareceu que tal data decorreu de um erro material. 



    [...]



    Essa alegação é corroborada pela emissão da primeira nota fiscal pelo beneficiário, na qualidade de pessoa jurídica, datada de 17/06/2021 (eDoc. 8), e pela própria contestação apresentada na ação originária (eDoc. 6), demonstrando de forma incontroversa que a relação de emprego foi encerrada em 10/05/2021, e que, a partir de então, o beneficiário passou a prestar serviços como pessoa jurídica. 



    O objetivo dos presentes embargos de declaração é sanar o erro material verificado na decisão embargada, ajustando a data de início da prestação de serviços como pessoa jurídica para 10/05/2021, que coincide com a rescisão do contrato celetista. Tal correção é necessária para assegurar que o termo inicial do período de prestação de serviços como pessoa jurídica seja fixado na data correta, conforme incontroverso nos autos.”



    Ao final, requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar o erro material contido no dispositivo da decisão embargada, ajustando o período referido para constar que a Ação Trabalhista seja julgada improcedente em relação ao período compreendido entre 10/05/2021 e 06/01/2023, quando o beneficiário prestou serviços mediante contrato de prestação de serviços”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Não se verifica o apontado erro material, tendo em vista que, ao reconhecer a ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a decisão embargada considerou a data em que foi assinado o contrato de prestação de serviços de engenharia e não a data em que foi encerrado o vínculo de caráter celetista (e-Doc. 12, fl. 2):



    Além de o contrato de prestação de serviços ter sido assinado somente em 01/12/2021, observa-se que a forma de prestação de serviços em nada foi alterada ao longo do pacto laboral, tendo o demandante sempre exercido as atividades de supervisor de manutenção, conforme depoimento da testemunha CELIANE SOUSA TEIXEIRA BORGES, ouvidas em juízo, às fls. 706/708 dos autos: “(…) que nunca houve alterações nas atividades desenvolvidas pelo reclamante como supervisor de operações; que até a demissão da depoente o reclamante era responsável por uma equipe de empregados da reclamada; que tinha contato diário com o reclamante em razão das atividades da governança; que o reclamante nunca deixou de trabalhar para a empresa até a demissão da depoente (…)”. 



    Portanto, as questões trazidas nos Embargos de Declaração em análise, quanto à demonstração do início efetivo da prestação de serviços de forma autônoma, demandariam aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional.



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016).



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente